Tribunal: STF
Processo: RE 1309999
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Juízo de primeira instância, em ação proposta pela parte ora recorrida, julgou procedente o pleito inicial de forma a determinar ao Município de Mateiros/TO o fornecimento contínuo, à recorrida, dos “(...) medicamentos Venlafaxina 75mg; Pregabalina 75mg; Quet XR 50mg; Clonazepam 2mg, conforme prescrição médica”.
    Em recurso, a 1ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins confirmou a sentença com fundamento na responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais na área de saúde e, ainda, na ausência de interferência, pelo Judiciário, na autonomia e independência do Poder Executivo, eis que, na espécie, está “(...) apenas protegendo o direito à saúde, garantido constitucionalmente a todos os cidadãos”.
    Daí o recurso extraordinário aduzindo violação, pela origem, a certos dispositivos constitucionais, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Corte no julgamento do Tema nº 793 (RE 855.178/SE).
    Sustenta o recorrente, em suma, com meus destaques, que se o acórdão “(...) tivesse observado a orientação recentemente assentada pela Suprema Corte no Tema 793, o caso seria de provimento da apelação para reformar em parte a sentença, mantendo a obrigação do Município fornecer à autora o Clonazepam e direcionando a pretensão remanescente ao Estado do Tocantins ou, no limite, à União (pois alguns dos remédios pretendidos, pelo menos em suas versões de referência, não estão incluídos na lista de medicamentos fornecidos pela política pública vigente)”.
    Circunscreve, ao final, com meus destaques, seu pedido no “(...) provimento deste recurso extraordinário, a fim de que seja delimitada sua obrigação de fornecer à autora apenas o medicamento Clonazepam, direcionando-se a pretensão quanto aos demais medicamentos aos entes federados que detém atribuição ordinária para fornecê-los”.
    Após, foram os autos devolvidos ao órgão julgador para eventual retração quanto ao Tema 793 da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
    Por decisão monocrática, o relator na origem negou-se a efetuar a retratação (evento 20, fls. 11-13).
    Seguiu-se a admissão do apelo extremo.
    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, opinou pelo não conhecimento do recurso, mas, caso conhecido, por seu desprovimento.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo necessária a devolução do feito à origem para que o juízo de retratação seja efetuado exatamente como prescreve o art. 1.040, II, do CPC, seja, pela 1ª Turma da 2ª Câmara Cível do TJTO, no caso.
    É que tal dispositivo afirma ser da competência do órgão de proferiu o acórdão recorrido a eventualidade de adequação do julgado ante a discordância com orientação de precedente vinculativo de tribunal superior.
    Em hipótese assemelhada no ARE 1.151.905/RJ (DJe de 27.6.2019) e interpretando esse comando processual do art. 1.040, II, o eminente Ministro Edson Fachin assim asseverou (com meus grifos):
    “(...) A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.
    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema nº 313 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Vice-Presidente do Tribunal. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.
    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.”
    Ressalto, ademais, quanto ao Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178/SE, a tese redigida em sede de embargos de declaração cujo acórdão teve por redator o Ministro Edson Fachin: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (com meus grifos).
    Mais que a tese, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, foram fixadas as balizas para a adequada distribuição da solidariedade do ônus nas demandas prestacionais na área de saúde. Transcrevo-as com meus destaques:
    “(...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:
    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;
    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico- processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;
    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.”
    Consigno, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem, ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que pelo órgão colegiado prolator do acórdão recorrido, adote o regime da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, quanto ao Tema nº 793, atentando-se para as balizas que culminaram na tese redigida.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator